Tribunal: TJMT
Processo: 1000374-93.2025.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000374-93.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), ADELCIO ROSA DE SOUZA - CPF: 023.113.619-61 (IMPETRANTE), 2 Vara Cível do Juizado Especial (IMPETRADO), BANCO TRIANGULO S/A - CNPJ: 17.351.180/0001-59 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

Mandado de Segurança nº
1000374-93.2025.8.11.9005.

Impetrante:

ADELCIO ROSA DE SOUZA.

Autoridade Coatora: Dr. Wagner Plaza Machado Junior, Juiz do Segundo Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis.

Litisconsorte: BANCO TRIANGULO S/A
.

Data do Julgamento virtual:
12
a
15/05/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIO NO JUÍZO A QUO. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra decisão proferida pelo Juiz do Segundo Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pelo impetrante no bojo do recurso inominado interposto no processo nº 1004482-45.2024.8.11.0003. O impetrante alega não possuir condições financeiras de arcar com as custas do processo sem comprometer sua subsistência. A liminar foi deferida. A autoridade coatora apresentou informações e o litisconsorte passivo manifestou-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, à luz da presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência e da inexistência de elementos nos autos capazes de afastá-la.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça encontra fundamento no art. 98 do CPC, sendo direito da parte que demonstre não possuir condições de arcar com os encargos do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

Nos termos do § 2º do art. 99 do CPC, o indeferimento do pedido de gratuidade somente é cabível se houver elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, o que não se verifica no presente caso.

A documentação acostada aos autos comprova a hipossuficiência financeira do impetrante, inexistindo indícios concretos que fragilizem a presunção de veracidade de sua declaração.

A jurisprudência do TJMT é firme no sentido de que, na ausência de prova em sentido contrário, a simples declaração de pobreza, acompanhada de documentação mínima, é suficiente para a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte requerente somente pode ser afastada mediante prova concreta em sentido contrário.

Ausente qualquer elemento nos autos que evidencie capacidade financeira, impõe-se a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É cabível a concessão de segurança, via mandado de segurança, para assegurar o acesso à justiça em caso de indeferimento indevido da gratuidade processual.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, § 2º; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 10, XXII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1001842-29.2024.8.11.9005, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 09.12.2024, DJE 13.12.2024.

Relatório.

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato tido por ilegal praticado pelo Juiz do Segundo Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis, que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça para o processamento do recurso inominado interposto no processo nº
1004482-45.2024.8.11.0003.

Sustenta o impetrante que não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do seu sustento.

O pedido liminar foi deferido.

A autoridade coatora prestou informações.

O litisconsorte passivo manifestou pela não concessão da segurança.

É a síntese do essencial.

VOTO

Colendos Pares:

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça nos autos do processo nº
1004482-45.2024.8.11.0003.

A regra do artigo 98 do Código de Processo Civil é de que
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”.

Já o § 2º do art. 99 do CPC/2015 determina que
“o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.”
, o que não se verifica no caso em apreço.

No caso, o impetrante comprovou, por meio da documentação apresentada, que não tem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento.

Nesse contexto, transcrevo a seguinte ementa:

“MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. EVIDÊNCIAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO DA BENESSE. ORDEM CONCEDIDA. 1. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos.
Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios.
Não havendo prova que venha fragilizar a presunção da veracidade da declaração de hipossuficiência, o benefício da Justiça Gratuita deve ser concedido. 2. Ordem concedida. 3. Sem custas e honorários (Súmulas nº 105 do STJ e nº 512 do STF e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

(N.U 1001842-29.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024).

Assim, imperiosa a concessão da segurança.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para tornar definitiva a liminar concedida e, via de consequência, deferir os benefícios da justiça gratuita ao impetrante.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025